Tribunal: TJMT
Processo: 0000656-82.2017.8.11.0032
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000656-82.2017.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODJARMA JESUS DE ALMEIDA - CPF: 604.031.361-72 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JUCIVAL CLARO DA SILVA - CPF: 044.418.471-65 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), LUAN ANTONIEL DA CRUZ GOMES - CPF: 031.268.301-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Ronaldo Vargas da Cunha (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO VARGAS DA CUNHA (VÍTIMA), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), RAYCE ADRIANY SILVA AMORIM - CPF: 044.608.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO CORPO DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. INCONGRUÊNCIAS NAS VERSÕES DOS ACUSADOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS À SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa dos acusados contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT. A defesa alega inexistência de suporte probatório mínimo de autoria ou participação.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate reside em verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da pronúncia dos recorrentes, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência do corpo da vítima não impede a configuração da materialidade do homicídio, desde que haja um conjunto probatório sólido e coeso que permita inferir, com elevado grau de certeza, tanto a ocorrência do delito quanto sua autoria.

4. O conjunto probatório coligido, incluindo depoimentos testemunhais, laudos periciais e registros de monitoramento da viatura utilizada pelos recorrentes, revela indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, compatíveis com a exigência do art. 413 do Código de Processo Penal.

5. Os dados extraídos do GPS da viatura utilizada pelos acusados indicam a abordagem da vítima e sua condução a uma área de mata, onde permaneceram por cerca de três minutos antes de retornarem ao local momentos depois, afastando-se em seguida em direção à ponte sobre o rio Cuiabá. As evidências constantes dos autos indicam, com elevada plausibilidade, que, nesse ponto, procederam ao arremesso do corpo da vítima nas águas do rio, evidenciando a intenção de ocultação do cadáver.

6. As incongruências entre as declarações dos recorrentes e os registros objetivos dos deslocamentos da viatura, somadas às provas testemunhais e técnicas, demonstram a plausibilidade das acusações e justificam a manutenção da pronúncia, permitindo que o Conselho de Sentença delibere sobre a culpa dos acusados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.

2. A ausência do corpo da vítima não impede o reconhecimento da materialidade do crime de homicídio quando o conjunto probatório se revela coeso e robusto, permitindo inferir, com elevado grau de certeza, tanto a ocorrência do delito quanto sua autoria.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 211; 69; 62, I; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 832017/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 03/11/2024. STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pela defesa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, no bojo da Ação Penal nº 0000656-82.2017.8.11.0032, que pronunciou
ODJARMA JESUS DE ALMEIDA
, como incurso nos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, artigo 211, na forma do artigo 69, com a agravante do artigo 62, I, todos do Código Penal;
JUCIVAL CLARO DA SILVA
e
LUAN ANTONIEL DA CRUZ GOMES
, como incursos nos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão de pronúncia, sob o argumento de inexistir suporte probatório mínimo que comprove serem eles os autores ou partícipes do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 222494181.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
FATO I - DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 13 de dezembro de 2.016, em horário que não se pode precisar, mas aproximadamente entre as 23hOOmin e 01hOOmin, no município de Rosário Oeste, os ora denunciados ODJARMA JESUS DE ALMEIDA, JUCIVAL CLARO DA SILVA e LUAN ANTONIEL DA CRUZ GOMES por motivo torpe, com emprego de meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima (de inopino), mataram RONALDO VARGAS DA CUNHA.

FATO II - DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Nas mesmas circunstâncias de data e local acima narradas, os denunciados ODJARMA JESUS DE ALMEIDA, JUCIVAL CLARO DA SILVA e LUAN ANTONIEL DA CRUZ GOMES, unidos pelo mesmo propósito criminoso, cientes da ilicitude de seu atuar, ocultaram o cadáver de RONALDO VARGAS DA CUNHA, em lugar incerto, posto que não encontrado.

SÍNTESE DO FATO

A presente investigação se iniciou com o desaparecimento de RONALDO VARGAS DA CUNHA, em 13.12.2016, por volta das 23hOOmin, após ser abordado por uma guarnição da Polícia Militar, integrada pelo Comandante Sargento ODJARMA JESUS DE ALMEIDA e os comandados soldados JUCIVAL CLARO DA SILVA e LUAN ANTONIEL DA CRUZ GOMES, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2016.403558.

Com a notoriedade do "sumiço" da vítima, decorrente da ampla divulgação na mídia e das manifestações populares ocorridas em nossa cidade, após diversas diligências, foram requeridas e deferidas interceptações telefônicas.

Durante o monitoramento, ficou evidenciado que os denunciados, pela experiência profissional que possuem, tentaram teatralizar as conversas, de modo, a não permitir que fossem descobertos como autores do delito.

No entanto, a partir das interceptações telefônicas realizadas no decorrer da medida cautelar (Representação nº. 22-86.2017.811.0032) distribuído a este juízo, as investigações na chamada "Operação Amarildo" lograram êxito em fornecer suporte probatório mínimo para oferecimento de denúncia em face dos Policias Militares. A prova produzida foi fundamental no desenrolar das investigações.

Assim, a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Rosário Oeste instaurou o Inquérito Policial 181/2016, encontrando-se devidamente relatado.

Segundo restou apurado, no dia 13 de Dezembro de 2.016, em horário que não se pode precisar, mas aproximadamente entre as 23hOOmin e 01hOOmin, na rua CW3, esquina com a Rua IW9, Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Rosário Oeste, a vítima RONALDO VARGAS DA CUNHA foi abordada por uma guarnição da Polícia Militar, integrada pelo Comandante Sargento ODJARMA JESUS DE ALMEIDA e os comandados soldados JUClVAL CLARO DA SILVAe LUAN ANTONIEL DA CRUZ GOMES que, utilizando-se de ameaça, disseram-lhe para adentrar a viatura (portamalas), instante em que LUAN ANTONIEL DA CRUZ assumiu a condução da VTR (placa QBK 2153), estando ODJARMA JESUS DE ALMEIDA ocupando sua posição no banco dianteiro direito (ao lado do motorista) e JUCIVAL CLARO DA SILVA ocupava a posição atrás do motorista, consignando referida localização ser nomeada como "Ponto 13-23" (Imagem 03 - fi. 329 IP) no Laudo Pericial n.º 2.06.2017.002866-01.

Após a abordagem, seguiram pela MT-010, adentrando com a viatura em uma estrada na Zona Rural, ocasião em que, conforme "Ponto 64- 69" do Laudo Pericial n.º 2.06.2017.002866-01, ocorrera uma parada com a viatura de aproximadamente 03 (três) minutos, local propício para os denunciados terem levado o ofendido até o matagal da localidade e ceifado a vida de RONALDO VARGAS DA CUNHA.

Posteriormente, conforme Laudo Pericial n.º 2.06.2017.002866- 01, a fim de evitar qualquer obstáculo ou imprevisto a regular execução dos delitos que se perpetravam, a viatura (placa QBK 2153) retornou até a bifurcação (sentido cidade de Rosário Oeste), conforme "Ponto 70-72", ocasião em que o veículo fez "meia-volta", seguindo novamente pela Estrada da Zona Rural até o "Ponto 82", instante em que retornou, consignando que o "Extrato de Monitoramento de Rastreamento da Viatura" identificou uma nova parada de aproximadamente 30 segundos "Ponto 89", no exato local em que o veiculo já havia parado por aproximadamente 03 (três) minutos ("Ponto 64-69"), sendo este último identificado como o local em que a vítima fora executada.

Ressalta-se que, os denunciados em seus respectivos interrogatórios, não afirmaram a ida e volta até o ponto de parada ou até o fim da trajetória pela estrada na Zona Rural.

Por sua vez, no deslocamento de retorno da Zona Rural para a cidade de Rosário Oeste pela MT-OIO, ocorrera uma nova parada da viatura, praticamente no meio da Ponte do Rio Cuiabá, por cerca de 30 (trinta) segundos, conforme localização nomeada como "Ponto 112".

Assim, sob orientação do Comandante Sargento ODJARMA JESUS DE ALMEIDA, os comandados soldados JUCIVAL CLARO DA SILVA e LUAN ANTONIEL DA CRUZ GOMES, com suas presenças e condutas garantiram o êxito desta empreitada criminosa, de forma a guarnecer o local de onde foi retirado o corpo da vítima (viatura), evitando qualquer obstáculo ou imprevisto a regular execução do delito, oportunidade em que os denunciados, aproveitando-se do grande volume de água pelas cheias, jogaram o corpo da vítima no Rio Cuiabá, com a finalidade de ocultá-lo.

Diante do que foi explanado, sobretudo pela dinâmica dos fatos relatados pela autoridade policial e testemunhas e igualmente pelas versões dissonantes apresentadas pelos increpados durante interrogatório na sede policial, verifica-se que o Comandante Sargento ODJARMA JESUS DE ALMEIDA, com vontade livre e consciente, em comunhão de desígnios com os demais denunciados, com domínio final dos fatos e de todas as ações delitivas, concorreu eficazmente para a prática da morte e da ocultação do cadáver acima descrito, comandando e orientando todos os atos executórios, na medida em que, estando presente no local da prática dos delitos, deu ordens a seus subordinados para que executassem a vítima e também coordenou todas as atividades objetivando a retirada do corpo de RONALDO do local e sua posterior ocultação.

Por fim, JUCIVAL CLARO DA SILVA e LUAN ANTONIEL DA CRUZ GOMES, soldados da Polícia Militar, igualmente aquiescentes ao propósito ilícito do grupo, foram responsáveis pelo arrebatamento de RONALDO na rua CW3, esquina com a Rua IW9, Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Rosário Oeste, sua condução na viatura, além de terem aderido às condutas de morte da vítima, atuando na contenção do local e intimidação do ofendido, tendo, por fim, concorrido ativamente para todos os atos, na forma descrita anteriormente.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou
ODJARMA JESUS DE ALMEIDA
, como incurso nos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, artigo 211, na forma do artigo 69, com a agravante do artigo 62, I, todos do Código Penal;
JUCIVAL CLARO DA SILVA
e
LUAN ANTONIEL DA CRUZ GOMES
, como incurso nos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Irresignado, os recorrentes buscam a reforma da decisão de pronúncia, sustentando a inexistência de suporte probatório mínimo que comprove serem eles os autores ou partícipes do crime.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do Boletim de Ocorrência
(Id. 222493286 – Pág. 13/14)
,
Relatório de Análise do Extrato de Monitoramento de Veículo
(Id. 222493286 – Pág. 57/65)
, Laudo Pericial n° 2.06.2017.002866-01
(Id. 222493288 – Pág. 46/69)
, Relatório Técnico n° 007/2017/DM/DRCBA/NI
(Id. 222493289 – Pág. 40/41)
, Relatório Técnico n° 008/2017/DM/DRCBA/NI
(Id. 222493289 – Pág. 70/75)
, Relatório Técnico n° 013/2017/DM/DRCBA/NI
(Id. 222493289 – Pág. 109/117)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O réu
Odjarma Jesus de Almeida
declarou, em juízo, que, no dia do desaparecimento de
Ronaldo
, estava de serviço, realizando rondas de rotina com outros dois colegas. Relatou que receberam uma chamada, via rádio, sobre uma ocorrência na BR-163, saída para Nobres, onde caminhoneiros estavam sendo supostamente abordados. No caminho, abordaram um ciclista, mas, após revista pessoal, sem encontrar nada, liberaram o indivíduo e seguiram para a ocorrência. Pouco depois, encontraram uma bicicleta abandonada em um bairro conhecido pelo alto índice de ocorrências, mas, após varredura, não encontraram suspeitos ou vítimas.

Afirmou que continuaram as rondas pela cidade, passando por diferentes bairros, incluindo uma parada sobre uma ponte para verificar uma bomba d'água e outra em uma zona rural, onde desceram da viatura apenas para urinar. Negou que, em qualquer dessas paradas, tenham colocado alguém na viatura ou abordado
Ronaldo
. Ele afirmou não ter nada contra a vítima e declarou que nem mesmo a conhecia, mas mencionou que já havia prendido o tio de
Ronaldo
,
Joaquim
, o que teria gerado mágoas na família. Segundo
Odjarma
,
Joaquim
o procurou após o desaparecimento para questionar se ele havia abordado
Ronaldo
, mas
Odjarma
negou, pois não conhecia o sobrinho.

Ressaltou que não tem qualquer envolvimento com o desaparecimento e esclareceu que sabia que a viatura estava equipada com GPS, o que, segundo ele, comprovaria que não houve qualquer conduta ilegal. Afirmou também que participou de todas as diligências e simulações solicitadas durante a investigação, sem jamais tentar obstruir o processo. Disse ter 25 anos de serviço na polícia, nunca ter matado ou atirado em ninguém, e afirmou que jamais colocaria sua vida e liberdade em risco, ainda mais envolver dois colegas recém-formados em um crime.

Em juízo, o acusado
Jucival Claro da Silva
relatou que, na data dos fatos, entre 23h e meia-noite, recebeu uma chamada, via rádio, informando sobre um possível furto de baterias de caminhões na BR-163. Junto com sua guarnição, composta pelo motorista
Antoniel
e o comandante sargento
Odjarma
, deslocaram-se para atender à ocorrência. No trajeto, abordaram um ciclista, mas, após uma revista rápida, não encontraram nada suspeito e o liberaram, seguindo para a ocorrência. Cerca de cento e cinquenta metros adiante, encontraram uma bicicleta abandonada. Como isso era comum em furtos rápidos na região, desceram da viatura para verificar, mas não encontraram suspeitos ou vítimas. Permaneceram no local por cerca de quatro a cinco minutos antes de seguir em frente.

Afirmou que não encontraram nenhuma movimentação suspeita na BR-163 e continuaram a patrulha por outros bairros. Posteriormente, por ordem do sargento, seguiram para verificar uma bomba d'água. No caminho, um motoqueiro os informou sobre um carro suspeito próximo a uma fazenda. Eles seguiram até o local, percorreram uma estrada de terra, mas não encontraram nada e decidiram retornar para a cidade. Durante o retorno, pararam para urinar e, na chegada à cidade, verificaram a bomba d'água novamente, sem encontrar irregularidades. Depois, foram ao quartel para tomar água e retomaram as rondas normais. Por fim, ressaltou que não colocaram ninguém na viatura naquele dia e afirmou que não conhecia a vítima desaparecida.

O acusado
Luan Antoniel da Cruz Gomes
declarou, em juízo, que, na data dos fatos, estava autuando como motorista da viatura. Ele relatou que, após receberem uma comunicação do sargento Ramos sobre um possível furto de baterias de caminhões na BR-163, a equipe se deslocou pela rua atrás da Móveis Gazin. Durante o trajeto, avistaram um jovem de bicicleta e decidiram abordá-lo. O sargento desceu para a abordagem e
Jucival
realizou a busca pessoal, mas não encontraram nada suspeito. O jovem não portava documentos, então foi liberado, e a guarnição seguiu para a ocorrência.

Poucos metros adiante, encontraram uma bicicleta abandonada na esquina de uma casa. Afirmou que a bicicleta parecia feminina, mas não se recorda da cor. A guarnição desceu da viatura e inspecionou os arredores, incluindo quintais abertos, mas não encontraram ninguém. Em seguida, seguiram para a BR-163, onde verificaram a área dos caminhões, mas não localizaram solicitantes ou suspeitos. Continuaram a patrulha pelos bairros Nossa Senhora Aparecida e Santos Abreu.

Posteriormente, receberam a ordem de verificar uma bomba d’água próxima à ponte do Carvalho. No caminho, foram parados por um motoqueiro que mencionou um possível transporte ilegal de pescado na zona rural. A guarnição decidiu seguir para a zona rural, desviando da verificação da bomba. Após entrarem em uma estrada de terra e percorrem um certo trajeto, chegaram a uma ponte, mas não encontraram nada suspeito. No retorno, pararam para urinar e depois voltaram para a cidade. Ao retornarem, pararam a viatura na contramão, próximo à cabeceira da ponte, para verificar a bomba de água, mas não identificaram nenhuma irregularidade. Por fim, negou qualquer envolvimento no desaparecimento de
Ronaldo
e afirmou que não conhecia a vítima.

A testemunha
Edna Aparecida Alves Santos
declarou, em juízo, que na noite dos fatos, enquanto trabalhava, foi até o fundo de sua casa para tomar água e ouviu um grito estranho. Dirigiu-se à frente da residência e, ao se aproximar do portão, ouviu um som forte, semelhante ao fechamento de um porta-malas, seguido de silêncio.

Relatou que abriu o portão pequeno, mas, receosa por ser tarde da noite, não saiu. Pela fresta, conseguiu ver uma viatura policial e um rapaz alto entrando nela, após olhar para os lados. Observou também outra pessoa de estatura menor, sentada ao lado do motorista. A viatura saiu calmamente em direção à BR, e Edna, ao puxar o portão maior para ver melhor, notou uma bicicleta feminina branca jogada na calçada de sua casa.

Na sequência, ouviu a voz da professora
Rosilene
, que disse que a polícia havia acabado de levar alguém dali. Acompanhou a viatura com o olhar até que desaparecesse na BR e, depois, entrou em casa, chamou seu filho e contou o ocorrido, mencionando a bicicleta na frente da residência. Fotografou a bicicleta, mas não a moveu, e foi dormir. Na manhã seguinte, a bicicleta já não estava mais no local.

Relatou que, no dia seguinte, à noite, uma menina foi até sua casa perguntando por seu filho, que não estava presente, e questionou se ela tinha notícias de
Ronaldo
, mencionando a história da bicicleta. No dia seguinte, a menina retornou, e
Edna
contou o que havia presenciado, mostrando as fotos da bicicleta. A visitante reconheceu a bicicleta como sendo de
Ronaldo
.

A testemunha
Maico Nunes Ferreira
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos,
Ronaldo
passou rapidamente por sua casa, entre 23h e 23h10min, e que o local da suposta abordagem fica no caminho para sua residência. Confirmou ter reconhecido a bicicleta encontrada como a utilizada por
Ronaldo
no dia dos fatos.

A informante
Rosiane Vargas
, tia da vítima, relatou, em juízo, que, um dia após o crime,
Maico
foi até sua casa informando sobre o desaparecimento da vítima desde o dia anterior e mencionando que ela havia sido abordada por policiais. Diante disso,
Rosiane
foi à Polícia Militar para verificar quais policiais estavam de serviço na noite do desaparecimento e, em seguida, registrou um boletim de ocorrências na Polícia Civil.

A informante
Joice dos Santos
, namorada da vítima, relatou, em juízo, que, no dia dos fatos, ligou para
Ronaldo
por volta das 22h para avisar que não poderia ir à cidade, pois sua carona já havia partido, ocasião em que
Ronaldo
respondeu que iria até a casa de
Marquito
. Por volta das 23h, ele ligou duas vezes para
Joice
, que, sem conseguir atender, usou o celular da sua mãe para retornar as ligações, mas
Ronaldo
não atendeu, apesar das cerca de 10 tentativas. No dia seguinte, recebeu uma ligação de
Marquito
perguntando sobre
Ronaldo
, mas achou que fosse brincadeira. No entanto, por volta das 19h, foi até a casa da avó de
Ronaldo
e soube que ele não tinha dormido lá. O celular dele já não completava chamadas, caindo direto na caixa postal. Posteriormente,
Joice
recebeu uma foto da bicicleta de
Ronaldo
e a reconheceu.

Em juízo, a informante
Ana Maria da Silva
, avó da vítima, declarou que, na tarde de terça-feira,
Ronaldo
jantou e saiu para a casa de um amigo. Relatou que
Ronaldo
mencionava estar sendo ameaçado por um policial. Por volta das 23h, a namorada de
Ronaldo
foi procurá-la, informando que ele havia ligado para ela. No dia seguinte,
Ana Maria
foi até a casa do amigo onde
Ronaldo
supostamente estaria, mas ele não foi encontrado. Nesse momento, um rapaz informou que havia visto a bicicleta de
Ronaldo
jogada na esquina da casa da professora
Edna
. Ao procurar
Edna
, ela relatou ter visto o carro da polícia abordando a vítima, identificando
Odjarma
e mais dois policiais, mas a bicicleta já não estava mais no local.

O informante
Joatil da Silva
, tio da vítima, relatou, em juízo, que, no dia seguinte ao desaparecimento, recebeu uma ligação de sua irmã informando que
Ronaldo
estava desaparecido e que o réu
Odjarma
havia sido visto abordando-o. Em seguida, foi até a casa de
Odjarma
, acompanhado da sua irmã, para questioná-lo sobre o paradeiro da vítima, ocasião em que o réu teria afirmado desconhecer o fato, mas, ao ser informado de que havia testemunhas da abordagem, admitiu que abordou
Ronaldo
, mas o liberou em seguida. Por fim, ressaltou que foi ameaçado por
Joemil,
irmão de
Odjarma
, na semana anterior, dizendo que o informante teria falado que o irmão dele não era homem.

O delegado
Fabiano Pitoscia
, responsável pela investigação, declarou, em juízo, que a tia da vítima registrou boletim de ocorrência informando o desaparecimento de
Ronaldo
após uma abordagem da polícia militar, por volta das 23h, deixando a bicicleta no local. A partir disso, iniciou-se a investigação com a oitiva de testemunhas.

Esclareceu que,
Rosilene
, em seu depoimento, relatou ter ouvido gritos e súplicas de
Ronaldo
durante a abordagem, afirmando que não havia feito nada.
Edna
, outra vizinha, relatou ter ouvido barulhos e, ao espiar pela fresta do muro, identificou uma viatura da polícia militar e ouviu o som de uma porta se fechando, sugerindo ser o porta-malas.
Edna
também ouviu Rosilene dizer:
“a polícia levou mais um aí”
.

A investigação apurou que a última pessoa a manter contato com
Ronaldo
foi sua namorada,
Joice
, por volta das 20h45, após ele sair da casa do amigo
Maico
, que reconheceu a bicicleta abandonada. O tio da vítima,
Joatil
, foi até a casa do réu
Odjarma
, que admitiu ter abordado
Ronaldo
, mas disse tê-lo liberado. A avó da vítima afirmou que
Ronaldo
já havia mencionado estar sendo ameaçado por
Odjarma
, que teria dito que a família nem encontraria o corpo.

Ressaltou que, diante disso, foi solicitado o monitoramento da viatura e, posteriormente, realizada a reprodução simulada dos fatos com a colaboração da POLITEC e dos três policiais envolvidos. Os policiais mantiveram suas versões, mas o monitoramento via satélite revelou inconsistências. A viatura não passou pelo local indicado para a primeira abordagem, atrás da loja Gazin. Também não houve deslocamento para a BR, contrariando a alegação de diligências por suposto furto ou roubo, que não foram registrados naquele dia.

Além disso, os policiais afirmaram ter sido parados por um motociclista na estrada da Guia, que denunciou transporte ilegal de pescado, mas não forneceram detalhes do motociclista, e o monitoramento não indicou essa parada. A viatura parou por três minutos no destampado durante a ida, e não na volta, como afirmaram. Também foram registradas idas e vindas não mencionadas pelos policiais, e a viatura parou no meio da ponte, não no início, onde está localizada a bomba d'água, contrariando o relato dos agentes.

Diante do contexto probatório apresentado, verifica-se que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada em elementos de prova suficientes para submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Conforme destacado pelo Delegado de Polícia responsável pela investigação, o relatório de GPS da viatura utilizada pelos recorrentes apresentou diversas contradições em relação à versão por eles apresentada. Os recorrentes afirmaram que realizaram diligências em locais e situações que não foram corroboradas pelos dados de monitoramento da viatura. Por exemplo, os policiais alegaram ter se deslocado à BR-163 para atender uma ocorrência, mas o monitoramento não indicou esse trajeto. Ademais, mencionaram ter sido abordados por um motociclista que denunciou transporte ilegal de pescado, fato que também não foi registrado no rastreamento da viatura.

Outro ponto relevante é a divergência sobre as paradas realizadas. Os acusados afirmaram que pararam a viatura na ponte do Rio Cuiabá para verificar uma bomba d'água localizada no início da ponte. No entanto, o relatório de GPS demonstrou que a viatura parou no meio da ponte, local que, de acordo com o Delegado de Polícia responsável pela investigação, é manifestamente incompatível com a atividade mencionada. Além disso, o monitoramento eletrônico registrou uma parada de três minutos em uma área rural, ocorrida durante o trajeto de ida em direção à mencionada localidade, e não no retorno, conforme alegado pelos recorrentes, evidenciando mais uma inconsistência em suas declarações e reforçando as suspeitas de que esse local possa ter sido o cenário da execução da vítima.

Ressalta-se ainda que o relatório de GPS indicou que a viatura realizou uma parada exatamente no local onde a vítima foi vista pela última vez, e onde permaneceu sua bicicleta abandonada. Este dado, aliado aos testemunhos que confirmam a abordagem da vítima pelos recorrentes, fortalece os indícios de autoria delitiva.

Assim, as mencionadas incongruências, aliadas aos testemunhos que presenciaram a vítima sendo abordada pelos policiais e, posteriormente, conduzida na viatura oficial, constituem indícios suficientes de autoria e participação dos recorrentes nos crimes que lhes são imputados.

Ademais, impõe-se consignar que, ainda que o corpo da vítima não tenha sido localizado, subsistem indícios suficientes da materialidade do delito de homicídio, aptos a justificar a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Os elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual evidenciam, de forma contundente, que os recorrentes abordaram a vítima e, na sequência, conforme demonstram os dados extraídos do relatório de GPS da viatura utilizada, conduziram-na até uma área de mata, onde permaneceram por aproximadamente três minutos antes de deixarem o local.

Não obstante, retornaram à mesma região instantes depois, onde permaneceram por cerca de trinta segundos, afastando-se em seguida em direção à ponte sobre o rio Cuiabá. As evidências constantes dos autos indicam, com elevada plausibilidade, que, nesse ponto, procederam ao arremesso do corpo da vítima nas águas do rio, evidenciando a intenção de ocultação do cadáver.

Nesse cenário, revela-se pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que ausente o corpo da vítima, a materialidade do crime de homicídio pode ser reconhecida desde que o arcabouço probatório se revele sólido e coeso, permitindo inferir, com grau elevado de certeza, tanto a ocorrência do delito quanto sua autoria.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

"Reiteradamente decidido por esta Corte, a condenação em casos de homicídio sem o corpo deve ser sustentada por um conjunto probatório robusto, que demonstre, com grau elevado de certeza, tanto a materialidade quanto a autoria do delito" (STJ - AgRg no HC 832017 / MT, Relator(a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 03/11/2024, Data de Publicação: 05/11/2024).

Dessa forma, à luz do conjunto probatório que denota, de maneira substancial, tanto a prática do delito de homicídio quanto a participação dos recorrentes, resta suficientemente demonstrada a materialidade do crime, inexistindo qualquer óbice ao reconhecimento da autoria.

Conclusivamente, entendo que há indícios suficientes de autoria em relação aos recorrentes pelos crimes que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento da tese de impronúncia, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa dos réus
ODJARMA JESUS DE ALMEIDA
,
JUCIVAL CLARO DA SILVA
e
LUAN ANTONIEL DA CRUZ GOMES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025